Tribunal: TJDFT
Processo: 0727145-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA RELATIVA DE OFÍCIO. NOVA REDAÇÃO DO ART. 63 DO CPC. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO NÃO CONFIGURADA. CONTRATO FIRMADO NO DISTRITO FEDERAL. AGRAVO PROVIDO.
1. A Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024 deu nova redação aos parágrafos 1o e 5o do art. 63 do CPC estabelecendo a possibilidade de declinação de ofício deparando-se com hipótese de escolha aleatória de foro.
2. Embora as partes tenham domicílio fora do Distrito Federal, o contrato que se pretende revisar foi contraído nesta capital, razão pela qual apresenta ligação ou pertinência com o foro escolhido pelo consumidor. Assim, a opção por esta não pode incidir no que a nova lei chamou de juízo aleatório, além de ser presumidamente favorável ao consumidor.
3. Agravo conhecido e provido.